Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – Os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois, além de não estarem embasados em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tiveram, como único intuito, insistir na reanálise da matéria já decidida, em evidente abuso do direito de defesa. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – Embargos de declaração desprovidos.